Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-91.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada. Embargos de Declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que analisou todas as questões declinadas no recurso de apelação.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se há omissão na análise da contagem do prazo prescricional, da falta de similitude fática e jurídica com o Tema Repetitivo 1025 STJ e do direito de propriedade.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. Constata-se a presença dos fundamentos relacionados ao reconhecimento da prescrição do pedido reparatório, à aplicação da tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 1025 STJ, ante a similitude fática e jurídica com a questão debatida nos autos, e aos argumentos genericamente e abstratamente deduzidos relacionados ao direito de propriedade.
5. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão de modificação do julgado pelo reexame do mérito deve observar a via processual adequada.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a